Tribunal: TJMT
Processo: 1002719-86.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1002719-86.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Da análise dos autos, constata-se que o Agravado NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO não foi intimado para contraminutar o Agravo de Instrumento interposto por IZABEL MEDEREIROS DE OLIVEIRA e LASSEMAR XAVIER DE OLIVEIRA.
Diante disso, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, intime-se o Agravado para, querendo, apresente contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.
Às providencias.
Cuiabá, 28 de junho de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora